Tribunal: TJPA
Processo: 0819817-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10248 - Auxílio-Funeral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819817-88.2021.8.14.0301

APELANTE: JORGE FREIRE PARAGUASSU

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE TUTELA.EMPRESTIMO CONSIGNADO. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. AUTOR NÃO SE DESINCUBIU DE COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias, conforme entendimento sumular de nº 297, do Superior Tribunal de Justiça. In casu, apesar da aplicação do CDC e, assim, a inversão do ônus probatório, não desincumbe a parte autora para demonstrar, ainda que minimamente, os meios probatórios de seus direitos.

2.

Ocorre que a parte autora, ora apelante, não logrou êxito para comprovação cabal do fato constitutivo do seu direito, qual seja a existência de falha no serviço do banco em virtude de ter solicitado apenas simulação de empréstimo, ocasião em que o banco teria depositado o valor em sua conta.

3.

Segundo o extrato detalhado da conta corrente do autor, o valor do empréstimo foi liberado em 31/01/2020, tendo o estorno sido efetivado em 18/02/2020, isto é, 18 (dezoito) dias após a disponibilização do valor em conta do autor. Logo, diante do longo período que o valor permaneceu depositado na conta corrente do autor, conclui-se que houve desistência do contrato firmado.

4.

Dessa forma, restou devidamente comprovado nos autos que, enquanto o órgão pagador do autor não realizou a respetiva baixa, houve descontos na folha, porém, o apelado sempre procedia o crédito do valor da parcela na conta corrente do apelante, ao fim de evitar prejuízos a este.

5.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante demonstrar que, de fato, existiu falha na prestação dos serviços bancários, bem como provar a existência de dano, haja vista que o apelado comprovou que sempre devolveu os montantes descontados indevidamente, o que não ocorreu. Da mesma forma, não vislumbro a existência de constrangimento suficiente para configurar o dano moral, não passando os fatos ocorridos de mero dissabor e aborrecimento do cotidiano, devidamente reparados pelo banco requerido.

6.

Assim sendo, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JORGE FREIRE PARAGUASSU
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos E Pedido De Tutela
, ajuizada contra
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em síntese, o apelante, em sua inicial, alega que, em 18/02/2020, realizou simulação de um possível empréstimo consignado junto com o réu, no valor de R$34.245,77 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos),

a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$792,15 (setecentos e noventa e dois reais e quinze centavos), no entanto, destaca que não houve a concretização do negócio jurídico.

Afirma que o valor equivocadamente depositado em sua conta corrente foi restituído, mas, mesmo assim, o apelante teve valores descontados em seu contracheque, no montante de R$792,15 (setecentos e noventa e dois reais e quinze centavos), razão pela qual ajuizou a presente ação, objetivando a declaração de inexistência do débito; a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento; o recebimento de uma indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e a restituição em dobro do valor cobrado até a presente data, devidamente atualizado.

Juntou aos autos os extratos, comprovando os estornos dos valores (ID. 18529360), bem como a devolução do empréstimo (ID. 18529363) e os contracheques dos 3 (três) últimos meses, demonstrando o desconto referente a este empréstimo (ID. 18529361).

Após regularmente citada, a parte ré, ora apelado, presentou contestação, sustentando, em suma: a realização da contratação, com a liberação do crédito em 31/01/2020; a desistência da operação, com a solicitação do cancelamento da operação em 18/02/2020; a amortização de nove parcelas do contrato consignado n. 391359, firmado em 17/10/2016; o processamento do desconto em folha de pagamento pela fonte pagadora; o estorno dos valores descontados; a existência de comportamento contraditório da autora; a impossibilidade de repetição em dobro.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, em face da ausência de prova do fato constitutivo do direito, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença por entender que houve ato ilícito do réu, bem como a existência de dano
in re ipsa
. Ressalta a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a Inversão do Ônus da Prova, alegando, ainda, a nulidade do contrato firmado entre as partes e a condenação ao pagamento de repetição de indébito.

Em contrarrazões o Banco apelado, refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da sentença recorrida.

O recurso foi distribuído a minha relatoria, sendo recebido no duplo efeito, conforme decisão de ID. 19100597.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise do mérito.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a decisão guerreada foi correta ao julgar improcedente os pedidos da parte autora, sob justificativa de que o requerente não apresentou provas do fato constitutivo do seu direito, com a consequente comprovação de falha no serviço prestado pelo réu.

No presente caso, entendo que não assiste razão o apelante, pelos motivos a seguir expostos.

Inicialmente, importa destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias, conforme entendimento sumular de nº 297, do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, súmula 297.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem repetidamente decidido que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme precedentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, STJ, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

In casu
, a aplicação do CDC e, assim, a inversão do ônus probatório, não desincumbe a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, o direito alegado.

Ocorre que a parte autora, ora apelante, não logrou êxito para comprovação do fato constitutivo do seu direito, qual seja a existência de falha no serviço do banco em virtude de ter solicitado apenas simulação de empréstimo, ocasião em que o banco teria depositado o valor em sua conta.

Ao compulsar os autos, verifica-se que os documentos anexados pelo apelado em sede de contestação comprovam que existiu um consignado SEAD de nº 1063222 firmado entre as partes, com a liberação do valor de
R$34.245,77 (trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) em 31/01/2020, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$792,15 (setecentos e noventa e dois reais e quinze centavos)
, conforme extrato contábil de ID. 18529440, pág. 11/12.

Nesse sentido, segundo o extrato detalhado da conta corrente do autor (ID. 18529439), tal valor do empréstimo foi liberado em 31/01/2020, tendo o estorno sido efetivado somente em 18/02/2020, isto é, 18 (dezoito) dias após a disponibilização do valor em conta do autor. Logo, diante do longo período que o valor permaneceu depositado na conta corrente do autor, conclui-se que houve desistência do contrato firmado.

Ainda, o próprio autor, em sua inicial, confirma que o referido valor foi devidamente devolvido em 18/02/2020 (ID. 18529363).

O montante permaneceu na conta corrente do autor por 18 (dezoito) dias, até que este manifestasse o seu interesse no cancelamento do contrato, não é possível reconhecer a falha na prestação de serviço por parte do banco requerido.

Embora ambos tenham acordado com o desfazimento do negócio jurídico, por ser um empréstimo com consignação em folha de pagamento, é necessário que o órgão pagador da parte autora proceda com a baixa da averbação e dos descontos respectivos.

Dessa forma, restou devidamente comprovado nos autos pelos extratos de ID. 18529439, 18529360 e 18529363 que, enquanto o órgão pagador do autor não realizou a respetiva baixa, houve descontos na folha, porém, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ sempre procedia o crédito do valor da parcela na conta corrente do apelante, ao fim de evitar prejuízos a este.

Veja, com o cancelamento do empréstimo, cabe a fonte pagadora do apelante suspender os descontos desde o momento em que foi devidamente comunicada. Por conseguinte, eventual demora na suspensão não pode ser atribuída ao apelado.

Nessa seara, afirma-se que o Apelante
, em momento algum, comprovou, mesmo que minimamente, a existência de ato voluntário do banco para lhe causar prejuízo.

De outro lado, o Banco requerido demonstrou que efetuou o cancelamento do contrato quando requerido, que a fonte pagadora efetuava os descontos e o banco devolvia o valor, até que tudo se regularizasse.

Comprovou ainda, que as negativações alegadas pelo autor, foram realizadas em abril de 2019 pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, portanto, antes do fato e pela Caixa Econômica Federal, em maio de 2021, mais de um ano depois do fato.

Ora,
em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante/Autor demonstrar que, de fato, existiu falha na prestação dos serviços bancários e a existência de dano, o que foi rechaçado pelo Apelado/Requerido, pois comprovou que desde o momento da desistência do contrato, este devolveu os montantes descontados na conta corrente do autor.

Assim sendo, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, tendo de outra ponta, o banco requerido demonstrado que o cancelamento do contrato e a devolução dos valores descontados.

Da mesma forma, não vislumbro a existência de constrangimento suficiente para configurar o dano moral, não passando os fatos ocorridos de mero dissabor e aborrecimento do cotidiano, devidamente reparados pelo banco requerido.

Na esteira de tal raciocínio, cito os seguintes precedentes:

RECURSOS DE APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO RELATIVO A
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INDEVIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO AUTOR. ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC/15. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANPARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR IMPROVIDO.

1. O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

3.Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4. Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante/apelado contraiu três empréstimos junto ao Banpará de natureza consignada, nº 1724640 (id. 1842672, pág. 1/8), nº 3068749 (id. 1842550, pág. 7/12) e 3410162 (id. 1842551, pág. 2/7). Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 1842551, pág. 8/11), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5. De acordo com o contracheque do autor (id. 1842550, pág. 1/2) relativo ao cargo de especialista educacional, a soma dos descontos a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

6.Com relação ao contracheque (id. 1842550, pág. 4/6), relativo ao cargo de Professor Classe I, o desconto a título de empréstimo consignado no valor de R$ 1.611,77 (mil, seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos) não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

7.Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

8. Desse modo, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida, pois os descontos efetuados no contracheque do autor, a título de empréstimo consignado, e relativo ao cargo de especialista em educação (id. 1842550, pág. 1/2), no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal, devendo observar a limitação à margem consignável permitida em lei.

9.
Embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, corroboro com o juiz de piso, de que a dedução não ocasionou o superendividamento do autor passível a condenação de indenização por danos morais
.

10. Considerando que o autor obteve o provimento mínimo em seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

11. Recurso de Apelação interposto pelo Banpará parcialmente provido e Recurso de Apelação interposto por Raimundo do Vale Lucas improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0822926-52.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CDC - APLICABILIDADE - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO -DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - SUPERENDIVIDAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS - EXCEPCIONALIDADE - DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - POSSIBILIDADE - ILICITUDE - INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - AFASTAMENTO. Não obstante o entendimento de que a instituição financeira somente está adstrita ao limitador de descontos de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do tomador do crédito, se a operação se consubstanciar em empréstimo consignado, com desconto direto pela fonte pagadora do valor das parcelas da contratação, tratando-se de descontos nos proventos de aposentadoria, de tal sorte a comprometer significativamente a renda mensal do aposentado, produzindo um superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua dignidade, impõe-se aplicar a referida limitação dos descontos.
Não havendo procedimento ilícito, afasta-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis.
Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).
Não havendo procedimento ilícito, afasta-se o reconhecimento da ocorrência de danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200694727001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024